Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Processo : 0710490-07.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] dada em embargos opostos por JOSÉ TIECHER na ação de execução ajuizada por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. O apelante indica a distribuição, por prevenção, ao Des. Humberto Adjuto Ulhôa (id. 17870581, 18943295 e 19616958), argumentando que o recurso de apelação em tela e o AGI n. 0714888-63.2020.8.07.0000 e AGI n. 0721561-72.2020.8.07.0000 tratam, na origem, da mesma ação de execução, qual seja, o Processo n. 0713750-29.2018.8.07.0001. Requer o julgamento conjunto dos recursos. Decido. Em certa medida, o requerimento já foi objeto de análise pelo eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa no AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, que assim pronunciou: [...] É a síntese dos fatos. Para o deslinde da controvérsia instaurada, esclareço, cronologicamente, a situação jurídico-processual de ambos os recursos mencionados pelo Banco e tidos por conexos: A) O Agravo de Instrumento no 0714888-63.2020.8.07.0000 foi interposto pela Sociedade de Advogados que patrocina o executado José Tiecher e distribuído à egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria em 05/06/2020, recurso este interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713750-29.2018.8.07.0001 movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra JOSÉ TIECHER, impugnando decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade e fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; B) O Agravo de Instrumento no 0721561-72.2020.8.07.0000 foi interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A e distribuído por PREVENÇÃO à Egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria em 08/07/2020, impugnando idêntica decisão supracitada. Portanto, ambos os Agravos de Instrumento foram interpostos contra idêntica decisão proferida nos autos da Execução no 0713750-29.2018.8.07.0001, cuja matéria ali versada se restringe aos honorários de sucumbência. Por sua vez, a Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001 – distribuída por prevenção à egrégia 7a Turma Cível em 21/07/2020 e como recurso prevento o Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020 e julgado pelo órgão colegiado competente na 31a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 26/08 até 02/09) – foi interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida na ação de Embargos à Execução, que acolheu parcialmente os aludidos Embargos para, reconhecendo o excesso à execução, determinar ao Banco credor a exclusão: a) De R$ 13.357.044,60, incluídos nos cálculos da parte credora sob a especificação operação n.o 01/B700155501-0001; b) Da quantia correspondente à diferença de juros remuneratórios na Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas, devendo ser promovida a redução dos juros de 7,25% ao ano para 4,12% ao ano; c) De R$ 43.336,08 exigidos a título de tarifas bancárias com base na Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas; d) Dos encargos moratórios excessivos, devendo ser aplicado para todos os valores componentes do débito da Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas o maior dos encargos entre comissão de permanência ou juros de 1% ao mês, apurados na data da nova realização dos cálculos na execução, não podendo a comissão ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Face à mínima sucumbência do embargante, condenou o Banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, isto é, sobre o excesso de execução reconhecido, com amparo nos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, do citado Código. Esclarecida a questão, principio por afirmar que, caso se entendesse pela prevenção da egrégia 2a Turma Cível para o julgamento da Apelação Cível, tese sustentada pelo Banco, eventual julgamento dos Agravos de Instrumento por esta Relatoria não violaria as normas processuais pertinentes, a teor do que dispõe o caput e parágrafo único do art. 946 do CPC: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.” Todavia, pelo que se extrai das informações constantes dos autos, tratando-se de eventual conexão apta a ensejar a reunião dos processos e consequente prevenção de órgão e relatoria, poderia se afirmar que a egrégia 7a Turma Cível seria o órgão prevento (primeiro recurso distribuído: Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020), e não esta egrégia 2a Turma Cível. Causa perplexidade o fato de o Banco vir alegar suposta CONEXÃO com a Apelação Cível que menciona apenas e tão somente quando os dois Agravos de Instrumento em trâmite nesta egrégia 2a Turma Cível, de minha Relatoria, já se encontram aptos a julgamento, eis que incluídos em pauta. Com efeito, o Banco tinha pleno conhecimento da tramitação do Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020 à egrégia 7a Turma Cível, interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas bancárias dos executados. Ora, se desde janeiro do corrente ano o Banco já sabia da existência do recurso supracitado, é certo afirmar que, após o julgamento do aludido Agravo de Instrumento, suscitou conexão entre os processos que menciona, desta feita, defendendo a tese de que a 2a Turma Cível é a competente para o julgamento dos recursos apontados, ao singelo argumento de que “a prevenção certificada nos autos da apelação, ao nosso sentir não deve permanecer, pois para o caso em questão o primeiro recurso oriundo dos processos originários foi o destinado ao Douto Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, agravo de instrumento ajuizado pelo escritório de advocacia por livre distribuição, processo no 0714888-63.2020.8.07.0000”. Assim, tal matéria trazida pelo Banco (distribuição por prevenção equivocada – conexão entre os Agravos de Instrumento e a Apelação Cível) deve ser suscitada e dirimida nos autos da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, distribuída por prevenção à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, e não em sede dos Agravos de Instrumento em epígrafe, de minha Relatoria, que já se encontram aptos a julgamento. No particular, os artigos 932, I, e 933, ambos do CPC dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, (...);” “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” No mesmo sentido o RITJDFT, ao dispor: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, (...);” “Art. 88. Se o relator, de ofício ou mediante provocação, constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Com efeito, cabe ao Relator, e somente a ele, determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção (§ 2o, art. 81, RITJDFT). E uma vez eventualmente constatada, pelo eminente Relator da Apelação Cível, a conexão entre os recursos mencionados pelo Banco, firmar-se-á a competência da 7a Turma Cível, conforme fundamentação já expendida. Prossigo aduzindo que a competência do Relator para todos os recursos posteriores em face da prevenção (art. 81 e §§ do RITJDFT) é relativa e, quando não observada, não acarreta a nulidade da decisão proferida por outro relator. Distribuído o recurso, o advogado da parte tem o dever perante seu constituinte de acompanhar os trâmites do processo, para, assim, requerer, no primeiro momento, a suscitada prevenção. Não se trata de prevenção de natureza absoluta, especialmente, porque, sendo ela relativa, cuja competência é fixada pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, há de ser suscitada na primeira oportunidade em que se oferecer à parte interessada. Constatada a distribuição a relatores diversos de dois ou mais recursos relativos às mesmas partes, caberia ao Banco, antes do julgamento de qualquer um deles, ter suscitado a prevenção do relator a quem foi o primeiro recurso distribuído. Sobre a matéria, já decidiu o colendo STJ: “A conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do pas de nullité sans grief. Inteligência da Súmula 706 do STF.” (RHC 42.770/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016). Posta a questão nestes termos, e com apoio e observância aos termos do art. 81 e §§ do RITJDFT[i], OFICIE-SE ao eminente Relator da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, dando-lhe ciência do teor desta decisão, para que Sua Excelência tome conhecimento da tese sustentada pelo Banco – sobre eventual prevenção entre os recursos e/ou processos conexos objeto da controvérsia instaurada - e decida como lhe aprouver. Transcrevo, cronologicamente, os recursos eventualmente conexos: 1 - Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 7a Turma Cível em 27/01/2020; 2 - Agravo de Instrumento no 0714888-63.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Turma Cível em 05/06/2020; 3 - Agravo de Instrumento no 0721561-72.2020.8.07.0000, distribuído por PREVENÇÃO à egrégia 2a Turma Cível em 08/07/2020; 4 - Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, distribuída por PREVENÇÃO à egrégia 7a Turma Cível em 21/07/2020. Por fim, suspendo o julgamento dos Agravos de Instrumento distribuídos à egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria até que venha aos autos comunicação da decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001. Cumpra-se. P. I. De acordo com a r. decisão retro e nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, a eg 7a Turma Cível estaria preventa para julgar os agravos distribuídos à egrégia 2a Turma Cível posteriormente à distribuição do AGI n. 0701289-57.2020.8.07.0000, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Todavia, cabia à parte interessada alegar o fato em tempo perante o ilustre Relator designado naquele Colegiado, o que não o fez, pelo teor acima transcrito, portanto, resta preclusa a questão, porquanto a competência é relativa. A propósito, sobre a ausência de alegação da incompetência na primeira oportunidade que cabia falar nos autos, orienta o precedente julgado nesta Corte: [...] 3 - A distribuição do recurso deve ser aleatória nos termos do art. 61, do Regimento Interno deste Tribunal, em caso de licenciamento ou afastamento a qualquer título, do desembargador prevento, por período superior a 30 (trinta) dias. Pretendendo a parte alegar incompetência, deve fazê-lo na primeira oportunidade em que falar nos autos, sob pena de preclusão, não havendo, em conseqüência nulidade do julgado. 4 - Embargos rejeitados. (AGI 2007.00.2.000763-5, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2008, Publicado no DJE: 11/06/2008) No AGI n. 0714888-63.2020.8.07.0000, o primeiro recurso distribuído à eg. 2a Turma Cível, o ora apelante foi intimado para apresentar contraminuta. Na oportunidade, conforme consulta no PJe (id. 17599641 daqueles autos), nada questionou a respeito de prevenção e incompetência. Diversamente, o ora apelante deveria tê-lo feito antes, não apenas para afastar a preclusão, como também por boa-fé processual, não podendo alegar, agora, quando já aptos ao julgamento os agravos distribuídos à eg. 2a Turma Cível, consoante ressaltado pelo eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa. Ante o exposto, rejeito o requerimento de redistribuição deste recurso por prevenção ao AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, firmando a competência da eg. 7a Turma Cível para o julgamento da apelação cível, haja vista a precedente distribuição do AGI 0701289-57.2020.8.07.0000. Por outro lado, considerando a regra do art. 946, caput, do CPC, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento dos agravos de instrumentos distribuídos à 2a Turma Cível, acima mencionados, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC. A Secretaria deverá certificar nos autos quanto ao trânsito em julgado nos referidos agravos de instrumento, fazendo oportunamente a conclusão destes autos. Por ora, expeça-se ofício para comunicar o teor desta decisão ao eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17870562 e Id. 17870576.